Tribunal: TJDFT
Processo: 0724874-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724874-75.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO TADAO SHIRABE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Nos termos do art. 10, do CPC, intime-se o agravado sobre eventual não conhecimento do pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado em contrarrazões, porquanto não se trata da via adequada para formulação de pedido autônomo. Brasília, DF, em 22 de janeiro de 2020 21:43:06. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator